Tribunal: TJDFT
Processo: 0709422-62.2023.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. PAGAMENTO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO.
I – Não se verifica a existência de nulidade de intimação no cumprimento de sentença em que a devedora é intimada pessoalmente sobre a instauração do procedimento e para pagar o débito.
II – Presume-se válida a intimação da penhora à devedora, dirigida ao endereço por ela fornecido, ainda que não recebida pessoalmente, uma vez que não comunicou ao Juízo a mudança de endereço, art. 274, parágrafo único, do CPC.
III – A devedora foi regularmente intimada da instauração do procedimento de cumprimento de sentença, e observados os prazos para apresentação de impugnação ao procedimento e à penhora. Não há negativa de acesso ao Poder Judiciário ou ofensa aos princípios da ampla defesa, contraditório e Juiz Natural.
IV – O excesso de execução deve ser alegado por ocasião da impugnação ao cumprimento de sentença, art. 525 do CPC. Ocorre a preclusão para alegação de excesso de execução, uma vez que não apresentado no momento oportuno.
V – Apelação desprovida.